Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-06.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804643-06.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEILSON SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804643-06.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: NOVO PROGRESSO/PA

IMPETRANTE: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: LEILSON SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 NO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1
. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do agente,
esta evidenciada, em especial,
pelo modo de agir na empreitada criminosa, mas também em face de seu histórico criminal desfavorável, no qual consta condenação, além do paciente haver declarado ser de facção criminosa.

2.
A situação emergencial vivenciada com a pandemia da COVID-19 atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo, neste contexto, justificar a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o coacto está com sua saúde extremamente debilitada,
bem como a impossibilidade do estabelecimento prisional lhe fornecer o devido tratamento, mormente considerando que
as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vêm adotando medidas preventivas nos presídios, como no caso, em que é assegurado monitoramento diário pela equipe b
iopsicossocial do CRMV – Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu.

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Leilson Santos
, que responde à ação penal pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA.

Segundo a impetração, o paciente foi preso em flagrante em 24/07/2019, convertido em preventiva, tendo sido realizada audiência de instrução, em que foram ouvidas algumas testemunhas, ocasião em que o juízo tido coator concedeu prazo para que o Ministério Público se manifestasse quanto às ausentes, sendo este o último ato de movimentação processual.

Prossegue a defesa, aduzindo que, a unidade prisional (
Centro de Recuperação Masculino Vitória do Xingu)
oficiou à autoridade inquinada coatora, informando que o coacto pertence à grupo de risco da Covid-19 -
"crise psiquiátrica" -
, todavia, teve seu pleito de revogação da custódia cautelar indeferido.

Discorre que o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, por entender que o
decisum
carece de fundamentação idônea, sendo abstrato e desproporcional, enfatizando que a manutenção da prisão contribui para a disseminação da mencionada doença, diante da falta de condições sanitárias adequadas nos estabelecimentos prisionais.

Por essas razões, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, reconhecendo o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, postula a conversão da prisão por constritiva domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora
e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 3.104.354).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Tenho como certo que os argumentos deduzidos na impetração não merecem acolhimento, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, assento que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto,
verbis
:

“Narram os autos de prisão e flagrante,
que o flagranteado supostamente abusou da menor A.T.S., de 07 anos de idade, que a genitora teria ido ao mercado e ficou com o flagranteado e seu sobrinho de 14 anos, ao retornar do mercado percebeu que a menor A.T.S, estava assustada, ato continuo a menor relatou para sua genitora Ana Patrícia Santos, que o flagranteado passou as mãos em suas partes intimas e tentou tirar suas roupas, a infante não deixou, momento em que ele começou a agredi-la com socos nas costelas. Relatado pela genitora da menor que perguntou ao flagranteado porque fez isso, o mesmo ficou rindo e falou fazer parte de facção CCA, e que nada aconteceria com ele, ademais conforme relato da genitora Ana Patrícia Santos, não foi a primeira vez que o flagranteado tentou abusa-la, não tendo a menor falado antes, pois sofria ameaças de agressão e morte.

Nessa assentada a Promotoria se manifestou pela decretação da prisão preventiva, haja vista estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

É a síntese, Decido.

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se tratam de crimes em que as penas privativas de liberdade máximas, se cumuladas, são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.

Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL.

Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime de estupro de vulnerável, pois ouvidas as testemunhas, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim presente o fumus comissi delicti.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso

está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Por outro lado, o periculum libertatis também se faz presente, em especial no que pertine a garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão ordem pública, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (...)

Ressalto que as circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada
inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente, ora o custodiado é indiciado por ter praticado crime sexual contra criança de tenra idade, aproveitando-se da situação onde o mesmo deveria abusou da confiança em si depositada por familiares da vítima.

A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Na situação dos Autos
a gravidade do crime praticado se revela não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas e em especial pelos meios de execução
, pois no caso está presente a barbárie e o desprezo pelo valores básicos do convívio em sociedade,
onde o agente aproveitando-se da confiança dos familiares, ainda por ser primo da vítima, aproveitou-se dessa situação e perpetrou grave delito, situação que por óbvio, reclama uma providência imediata do Poder Judiciário,
sob pena de se por em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (...)

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial. (...)

Com esses fundamentos e amparado no 312 c/c o art. 313 do CPP, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional LEILSON SANTOS, para garantia da ordem pública”.

Como se vê, o juízo
a quo
justificou, corretamente, a imprescindibilidade da segregação cautelar, tendo destacado, além da prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas, a sua necessidade para a garantia da ordem pública, diante da
periculosidade concreta do paciente, esta revelada pelo seu histórico criminal desfavorável
(
“
já foi condenado pela prática do fato descrito no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c Art. 14, II c/c 29, caput, do CP
, em processo criminal com trâmite nesta comarca”,
conforme esclarecido pela autoridade inquinada coatora)
e, em especial,
pelo modo de agir adotado na empreitada criminosa
-
aproveitando-se da confiança dos familiares, por ser primo da vítima, perpetrou grave delito sexual contra infante de tenra idade, 07 anos, enquanto a genitora foi ao mercado e teria ficado sob seus cuidados”.

Reforçando a efetiva periculosidade do coacto e o risco real de reiteração criminosa, acrescento, como bem relatado no
decisum
impugnado, que o
paciente, para concretizar os seus abusos, utilizou-se de violência, desferindo socos nas costelas da vítima, esta com apenas, insisto, 07 anos de idade à época dos fatos, tendo, ainda, declarado para genitora da menor, que jamais seria responsabilizado pelo mencionado comportamento, uma vez que fazia parte da facção criminosa conhecida como “Comando Classe A”.

Há mais ainda a se considerar. Conforme apontado pelo magistrado de 1º grau,
há indicativos nos autos de que não foi a primeira vez que os abusos sexuais ocorreram, só não tendo a ofendida revelado anteriormente, pois sofria constantes ameaças de agressão e morte por parte do coacto.

Desse modo,
a manutenção da prisão preventiva do paciente
é medida que se impõe
, revelando-se descabida sua substituição por outras alternativas
, à evidência, ineficazes no caso concreto, como bem refutou a autoridade tida coatora, sobretudo porque ostenta histórico criminal desfavorável, com condenação transitada em julgada, sendo pessoa, declaradamente, faccionada,
em que,
a probabilidade de reiteração não se trata apenas de mera conjectura, mas sim um risco real, revelado por dados concretos extraídos dos autos, além de demonstrar que mesmo encarcerado infringe as regras, tendo sido instaurado processo disciplinar penitenciário para apurar suposta falta grave cometida em 23/01/2020.

Por outro lado, quanto
à
alegação de pertencer à

grupo de

risco da COVID–19, estando mais vulnerável no cárcere
, com vistas a justificar a substituição da custódia preventiva em prisão domiciliar, constato que,
dos documentos acostados extrai-se, apenas,
que o coacto foi inserido na listagem enviada pela unidade prisional como pertencente a grupo de risco, em decorrência de "psicólogo" (SIC), bem como que, é descrito no seu cadastro do INFOPEN/PA que, em data não especificada,
estava com "
crise psquiátrica
", contudo,
inexiste comprovação de que seu estado de saúde está extremamente debilitado,
conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal,
a ponto de não poder ser tratado na Casa Penal em que se encontra custodiado.

Ademais, é imperioso destacar, ainda, que
o
Ofício nº482/2020 CRMV/SEAP (PJe ID nº 3.082.497), foi expedido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

em resposta e endereçado à Defensora Pública
Paula Michely Melo de Brito, na data de
20/04/2020
,
informando que a Unidade Prisional em referência

possui uma equipe Biopsicossocial composta por médico, enfermeira, técnicas em enfermagem, assistente social e psicólogo com atendimentos diários
,
bem como que os internos que estão

no grupo de risco custodiados estão sendo monitorados diariamente pelo setor de saúde.

Com efeito, o fato de pertencer à grupo de risco para que possa se enquadrar nas situações elencadas na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
não impõe,
a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas, tratando-se, em verdade, apenas de uma recomendação para exame caso a caso, e, na hipótese dos autos, verifica-se que medidas protetivas estão sendo adotadas, inclusive com monitoramento diário pelo setor de saúde, cuidados estes que assegura ao paciente a dignidade, ainda que no cárcere.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço, todavia, denego a ordem impetrada.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020